Tribunal: STJ
Processo: 0836160-46.2021.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664574 - MS(2024/0209439-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - DF074727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO MUNICIPAL ATLETICO CLUBE
ADVOGADOS
: ADRIANA DE SOUZA ANNES - MS010953
FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM - MS017457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56656059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: a0c45fff-e9a8-4511-80d3-9304240065a4

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656059 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:55
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: a0c45fff-e9a8-4511-80d3-9304240065a4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2664574 - MS(2024/0209439-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - DF074727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO MUNICIPAL ATLETICO CLUBE
ADVOGADOS
: ADRIANA DE SOUZA ANNES - MS010953
FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM - MS017457
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 E 489 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC)
quando o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito
das questões relevantes para a solução da controvérsia, exaurindo de forma
satisfatória a controvérsia deduzida, ainda que não haja citação literal de todas as
teses defensivas ou dos dispositivos de lei constantes das razões recursais.
2. Extrai-se do
da Constituição Federal que a missão do
art. 105, inciso III,
Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da legislação
federal. No cumprimento de seu papel, não lhe é permitida a formação de novo juízo
sobre fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ENERGISA MATO GROSSO DO
SUL - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. da decisão em que conheci do agravo para
conhecer parcialmente do recurso especial e, na parte conhecida, a ele negar
provimento (fls. 602/606).
A parte agravante afirma que há negativa de prestação jurisdicional
com violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil e que a
Documento eletrônico VDA56110882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: 7a6dc63d-ad1b-4f58-842f-66cae954e356

reforma do acórdão recorrido, proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
MATO GROSSO DO SUL, não depende da revisão de fatos e provas presentes nos
autos (fls. 612/622).
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o julgamento deste
recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 627/637).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação indenizatória, com pedido de condenação por
danos morais, materiais e lucros cessantes em razão da interrupção e da demora no
restabelecimento do fornecimento de energia elétrica (fls. 1/25).
Os pedidos foram julgados procedentes na sentença de fls. 334/345.
O Tribunal de origem, ao examinar o processo, resolveu o seguinte (fls.
):
401/404
Ocorre que, conforme relatado na exordial e não impugnado pela
concessionária, no dia 13.10.2021 (quarta-feira), a empresa recorrida teve a
interrupção dos serviços de energia elétrica, passando inúmeros transtornos,
vez que no dia 14.10.2021 (quinta-feira) passou o dia todo sem energia,
impossibilitando de receber os seus clientes, bombear água para limpeza do
parque e, ainda teve a perda de todos os seus sorvetes, que são distribuídos
em 06 (seis) bares dentro do complexo.
Narra que a energia, na primeira vez, somente foi restabelecida 01:00
de sexta-feira, dia 15.10.2021, ficando o local mais de 24hs sem energia
elétrica, mesmo diante de inúmeros pedidos de religação, devendo ser
evidenciado que a recorrente jamais respondeu aos chamados ou se
posicionou quanto ao horário que restabeleceria a energia. No entanto, no
dia 15.10.2021, por volta das 15:00 horas, novamente ocorreu a interrupção
da energia, perdurando por 04 longos dias, em total descompasso com a
prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica.
Pelos fatos narrados, é inarredável a configuração de falha na
prestação do serviço oferecido, devendo a concessionária arcar com os
danos causados aos autores.
A concessionária de energia, como se sabe, tem a obrigação de zelar
por uma prestação de serviço eficiente e contínua, sem oscilações e que não
gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, bem como com a constante
modernização das técnicas e equipamentos utilizados na prestação.
Consoante estabelece o artigo 22 do CDC [...]
Assim, por se tratar de relação com concessionária de serviço público,
aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a
conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.
Documento eletrônico VDA56110882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: 7a6dc63d-ad1b-4f58-842f-66cae954e356

Com isso, observa-se presente a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia, baseada na teoria do risco administrativo,
prevista no
§ 6o1, da Constituição Federal e
parágrafo único
art. 37,
art. 927,
do Código Civil, não sendo necessária a comprovação da culpa para a
configuração da responsabilidade civil.
[...]
Necessário se faz observar que houve a interrupção dos serviços de
energia elétrica no local por período superior a 5 dias, fato que causou sérios
danos à recorrida.
Portanto, ante a demora excessiva e injustificada em restabelecer a
energia elétrica, a indenização por danos morais se faz devida.
Diante de tais considerações, se a concessionária de energia não
obteve êxito em comprovar a inexistência do ato ilícito, do nexo causal e do
dano, não trazendo aos autos provas aptas a demonstrar a verossimilhança
de suas alegações, outra alternativa não há senão a manutenção da
condenação por danos morais.
Entrementes, a interrupção do fornecimento de energia elétrica em
decorrência de eventos naturais, como, por exemplo, descargas
atmosféricas, ventos, chuvas, não constitui excludente de responsabilidade,
eis que se trata de risco inerente à atividade desenvolvida pela requerida.

Na decisão agravada, foi negado provimento ao recurso especial da parte
ora agravante porque o acórdão recorrido não padecia de vício algum, pois a prestação
jurisdicional teria sido integralmente prestada. Além disso, entendeu-se que eventual
análise para apurar violação ao art. 393 do Código Civil demandaria reexame de fatos
e provas, em violação à Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Quanto ao ponto controvertido – atipicidade do evento natural que
desencadeou perturbação no sistema elétrico –, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL decidiu nestes termos (fls.
):
401/402
Ocorre que, conforme relatado na exordial e não impugnado pela
concessionária, no dia 13.10.2021 (quarta-feira), a empresa recorrida teve a
interrupção dos serviços de energia elétrica, passando inúmeros transtornos,
vez que no dia 14.10.2021 (quinta-feira) passou o dia todo sem energia,
impossibilitando de receber os seus clientes, bombear água para limpeza do
parque e, ainda teve a perda de todos os seus sorvetes, que são distribuídos
em 06 (seis) bares dentro do complexo.
Narra que a energia, na primeira vez, somente foi restabelecida 01:00
de sexta-feira, dia 15.10.2021, ficando o local mais de 24hs sem energia
elétrica, mesmo diante de inúmeros pedidos de religação, devendo ser
evidenciado que a recorrente jamais respondeu aos chamados ou se
posicionou quanto ao horário que restabeleceria a energia. No entanto, no
dia 15.10.2021, por volta das 15:00 horas, novamente ocorreu a interrupção
da energia, perdurando por 04 longos dias, em total descompasso com a
prestação de serviços pela concessionária de energia elétrica.
Pelos fatos narrados, é inarredável a configuração de falha na
prestação do serviço oferecido, devendo a concessionária arcar com os
danos causados aos autores.
Documento eletrônico VDA56110882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: 7a6dc63d-ad1b-4f58-842f-66cae954e356

A concessionária de energia, como se sabe, tem a obrigação de zelar
por uma prestação de serviço eficiente e contínua, sem oscilações e que não
gere riscos ou prejuízos aos seus clientes [...]
Assim, por se tratar de relação com concessionária de serviço público,
aplica-se a excepcional responsabilidade civil objetiva, a qual dispensa a
conduta culposa para a caracterização do dever de reparar a lesão.
Com isso, observa-se presente a responsabilidade objetiva da
concessionária de energia, baseada na teoria do risco administrativo,
prevista no
§ 6o [...]
art. 37,
Como se observa, no que diz respeito à negativa de prestação jurisdicional
em violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, o acórdão de apelação enfrentou os pontos
relevantes para a solução da controvérsia: (I) responsabilidade objetiva, (II) demora
excessiva em relação a prazos da estabelecidos em Lei e (III) afastamento da
excludente por eventos naturais, como risco inerente.
Tudo o que interessava à resolução da causa foi devidamente respondido. É
importante ressaltar que o descontentamento da parte interessada com o julgado não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao
aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.
Neste ponto, está correta a decisão que negou provimento ao recurso.
Quanto ao mérito, também permanece hígida a decisão agravada.
Isso porque a parte sustenta violação ao
do Código Civil, afirmando
art. 393
que a controvérsia consiste em definir se a tempestade ocorrida em Campo Grande/MS
configura caso fortuito ou força maior, com a interrupção no fornecimento de energia.
Alega que o acórdão desconsiderou o caráter extraordinário do evento,
marcado por tempestade de areia, chuvas intensas e ventos superiores a 100 km/h,
que devastaram a região.
Contudo, o Tribunal de origem, analisando os fatos e as provas constantes
do autos, entendeu que restou configurada falha na prestação do serviço, devendo a
concessionária responder objetivamente pelos danos causados, com base na teoria do
risco administrativo prevista no
§ 6o, da Constituição, tendo em vista que ela
art. 37,
não conseguiu comprovar a inexistência do ato ilícito.
Da análise do
da Constituição Federal, conclui-se que a
art. 105, inciso III,
missão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é a de uniformizar a interpretação da
legislação federal.
Documento eletrônico VDA56110882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: 7a6dc63d-ad1b-4f58-842f-66cae954e356

No cumprimento de seu papel, não é devido a este Tribunal o reexame do
contexto fático-probatório dos autos porque tal providência daria ensejo à formação de
novo juízo acerca de fatos e provas, atribuição exclusiva das autoridades judiciais de
primeira e segunda instâncias.
Está correta a decisão que não conheceu do recurso com fundamento na
Súmula 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:59:07
Código de Controle do Documento: 7a6dc63d-ad1b-4f58-842f-66cae954e356

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.664.574 / MS
Número Registro: 2024/0209439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08361604620218120001 0836160462021812000150002 8361604620218120001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - DF074727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO MUNICIPAL ATLETICO CLUBE
ADVOGADOS : ADRIANA DE SOUZA ANNES - MS010953
FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM - MS017457
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
NATALI NUNES DA SILVA - DF024439
Documento eletrônico VDA56641012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 0e56e622-4282-4aee-bc11-cd5c4b61d8cf

CLÁUDIO PEREIRA DE SOUZA NETO - DF034238
LUCAS LICY RIBEIRO MELLO - DF074727
AGRAVADO
: ASSOCIACAO MUNICIPAL ATLETICO CLUBE
ADVOGADOS : ADRIANA DE SOUZA ANNES - MS010953
FREDEMIL PACHECO BRAUTIGAM - MS017457
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:56:53
Código de Controle do Documento: 0e56e622-4282-4aee-bc11-cd5c4b61d8cf